Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. PANDEMIA COVID 19. LEI 14.034/2020. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DOZE MESES. DATA DO VOO CANCELADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 10.191,80 a título de ressarcimento.
2. Os autores relatam na inicial sobre o cancelamento de voo adquirido junto à ré e posteriores problemas com remarcação e reembolso.
3. Nas suas razões recursais, a empresa aérea discorre sobre a Pandemia do Covid-19, a Medida Provisória 925/2020 e suas políticas de cancelamento e reembolso de reserva e, por fim, pleiteia pelo indeferimento dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. O cancelamento do voo adquirido pelos autores, ocasionado sem culpa destes, é fato incontroverso. Também, é certo que os autores tentaram remarcar o voo para data posterior, sem sucesso (ID 23829761 – páginas 8 e 9).
6. A lei que regula a matéria em questão e dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, Lei 14.034/2020, prevê em seu artigo terceiro que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
7. Portanto, correta a sentença que determina a devolução dos valores despendidos em passagem aérea cancelada, até a data de 30/04/2021, respeitando os termos normativos da lei que dispõe sobre a matéria em questão.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.